Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021338-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 046.661.061-03 (RECORRENTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 046.661.061-03 (RECORRIDO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1021338-66.2019.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S/A.

CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA.

RECORRIDOS: CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA.

BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CONTA SALÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TRANSFERÊNCIA, COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO, EMPRÉSTIMO PESSOAL) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – LEGITIMIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no
lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente
, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o recorrente BANCO BRADESCO S/A se abstenha de realizar descontos, a título de cesta bancária da conta corrente da recorrida, bem como, determinou a restituição do valor cobrado referente à cesta de serviços, cobradas pelo banco a partir de dezembro/2018 em favor da recorrida, no importe de
R$ 479,80 (setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos),
calculado em dobro, decorrentes cobrança ilegítima de tarifa de serviços em sua conta bancária, destinada exclusivamente para recebimento de salários.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO S/A.

1.1. Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano material.

2. Das razões recursais da recorrente CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA.

2.1. Dos danos morais e do valor indenizatório.

2.2. Pleiteia a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, desde o mês de abril de 2015.

A parte recorrente
CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida BANCO BRADESCO S/A apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO S/A.

1.1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrida
possui uma conta corrente junto ao banco recorrente, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, utilização de empréstimo pessoal consignado, transferências, pagamento por meio de utilização de cartão de débito, o que ocasionou a utilização de limite de cheque especial, bem como, gerou as despesas operacionais
, conforme se verifica dos extratos bancários colacionados no ID no 85900628.

Com efeito,
a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso em comento.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrida,
diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Em relação as demais cobranças, a título de seguros, verifico que inexiste qualquer prova de que a parte recorrida tenha buscado o cancelamento das cobranças, sendo que durante todo o período do contrato, o recorrido encontrava-se ao abrigo das coberturas securitárias, não havendo que se falar em restituição do valor pago.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Das razões recursais da recorrente CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA.

2.1.
Dos danos morais e do valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a responsabilidade civil e em consequência os danos morais, conforme item 1.1.

2.2.
Pleiteia a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, desde o mês de abril de 2015.

Quanto a tal questionamento, anoto que já afastei a ocorrência de responsabilidade civil, conforme alinhavado no item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte
recorrente
CAROLLYNE ALMEIDA DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de
condenar a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021